Tribunal: TJPA
Processo: 0016369-39.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016369-39.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ANTONIO PRAZERES NABICA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGOS
147 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – INOCORRÊNCIA – VIOLÊNCIA DO SOBRINHO EM FACE A SUA TIA.
violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06 – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE –
PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AMEAÇA QUE PROVOCOU TEMOR NA VÍTIMA DE LEVAR A EFEITO MAL INJUSTO GRAVE.
SUBSUNÇÃO AO TIPO DESCRITO NO ART. 147 DO CPB – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIME.

I - Com efeito, observou-se nos Autos que a agressão psicológica teria sido cometida pelo sobrinho em face da sua tia, circunstância que qualificaria como violência de gênero, expressando a posição de dominação do homem e subordinação da mulher.
Na hipótese, não merece ser acolhida a irresignação do Apelante quanto a suposta incompetência do juízo a quo, quando os fatos narrados nos autos demonstram a existência de violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06;

II -
De fato,
as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. Precedentes do STJ;

III -
Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de
a penas de
04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, em seguida substituiu a pena aplicada pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento de R$ 500 reais a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS NTONIO PRAZERES NABIÇA,
irresignado com a r. sentença que o condenou a penas de
04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, em seguida substituiu a pena aplicada pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento de R$ 500 reais a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP. Interpôs o presente Recurso, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital/PA.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pelo
reconhecimento da incompetência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo (ID. 6279166).

Em contrarrazões (ID 6279168), o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida,
in tontum
, a decisão impugnada.

Nesta Superior Instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação, interposto por MARCOS ANTONIO PRAZERES NABIÇA em face da sentença condenatória prolatada pelo Juizado da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA.

Narra a denúncia (ID. 6279088), que no dia 27/04/2018, por volta das 12h o recorrente teria praticado o crime de ameaça, em face de MARIA DOOSÁRIO NABIÇA RODRIGUES, sua tia. A vítima relatou em seu depoimento policial à fl. 06 que no dia do fato o acusado foi a sua residência pedir a chave e o documento do imóvel localizado ao lado da casa da vítima, tendo esta respondido que não iria entregar tal objeto e documento, momento que aquele disse ‘
VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES: OU VOCÊ ME ENTREGA A CHAVE MEDIANTE OCORRÊNCIA POLICIAL OU EU RESOLVO NA BALA’
”

Após ser regularmente processado, o apelante foi
condenado
à pena de
04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, em seguida substituiu a pena aplicada pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento de R$ 500 reais a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP.
Irresignado manejou o presente apelo com o fim de reformar a decisão condenatória.

RECURSO DA DEFESA

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pelo reconhecimento
da incompetência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo (ID. 6279166).

DA INCOMPETÊNCIA

Com efeito, observou-se nos Autos que a agressão psicológica teria sido cometida pelo sobrinho em face da sua tia, circunstância que qualificaria como violência de gênero, expressando a posição de dominação do homem e subordinação da mulher. Nesse sentido:

Ementa e trecho do voto: LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR. Recurso defensivo. Preliminares da defesa (afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06) e da PGJ (inexistência de violência de gênero) repelidas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo configurado. DOSIMETRIA. Afastamento do incremento operado na inicial. Pena diminuída. Regime preservado. (...) PROVIMENTO PARCIAL. “A despeito do alegado, a Lei “Maria da Penha” não é restrita aos casos praticados no seio da residência familiar composta pelos que ali residem. Contrariamente, abrange qualquer infração contra a mulher em que há, entre as partes, relação familiar, uma vez que a vítima entendia ser tia do Apelante, mantendo relação de afinidade, por ser casada com o tio dele, nos exatos termos de seu art. 5º (...)”. (Apelação Criminal nº 0044595-21.2013.8.26.0005, rel. Des. Eduardo Abdalla, 7ª Câmara Criminal, j. 18/09/2019).

Na hipótese, não merece ser acolhida a irresignação do Apelante quanto a suposta incompetência do juízo a quo, quando os fatos narrados nos autos demonstram a existência de violência de gênero praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º e art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

Na hipótese, segundo a rubrica lateral do artigo 147 do Código Penal, no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual, o delito de ameaça segue tipificado como
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
Dessa forma, para que configure o crime de ameaça o mal deve ser injusto e grave, em outras palavras, necessário a análise no caso em concreto para ponderar se o mal prometido atinge um interesse de relevante importância para a vítima.

Com efeito, observa-se, que o bem jurídico tutelado nesses casos é a liberdade da pessoa humana, notadamente no que diz respeito à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança (MASSON, 2015). Dito isso, segundo o acervo processual, o recorrente, com sua conduta, infringiu as regras estabelecidas no tipo penal em apreço, assertiva que foi ratificada pelos esclarecedores relatos da vítima Maria do Rosário Nabiça Rodrigues, a qual declarou:

Que, no dia do fato o acusado foi a sua residência pedir a chave e o documento do imóvel localizado ao lado da casa da vítima, tendo esta respondido que não iria entregar tal objeto e documento, momento que aquele disse "VOCÊ
.
TEM DUAS OPÇÕES: OU VOCÊ ME ENTREGA A CHAVE MEDIANTE OCORRÊNCIA POLICIAL OU EU RESOLVO NA BALA.

Na espécie, os relatos
ut supra
corroboraram com as declarações de
GIVANILDO LOPES BARRETO e BRUNO LOPES ARANHA, os quais estavam no local no momento em que MARCOS chegou ao para
'
pedir o documento e chave do imóvel. Disseram ainda com riqueza de detalhes. que viram e ouviram o nacional dizer as seguintes textuais:
"VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES: OU VOCÊ ME ENTREGA A CHAVE MEDIANTE OCORRÊNCIA POLICIAL OU EU RESOLVO NA BALA.

De fato,
as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/8/2018).

Com respaldo nos autos, as provas são inexoráveis em
reconhecer a autoria e materialidade delitiva, através das provas orais colhidas na fase judicial, que guardaram harmonia com as demais evidências do acervo. Logo, diante dos fatos e dos argumentos, não se vislumbra qualquer dúvida quanto ao protagonismo do apelante no crime de ameaça.

Em vista das razões apresentadas, considerando que o recorrente, ameaçou a ofendida, sendo suas palavras capazes de causar elevado temor nesta, subsumiu-se a ação do recorrente ao tipo constante do art. 147 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e em conformidade com o parecer Ministerial, nego-lhe provimento para manter a condenação de
MARCOS NTONIO PRAZERES NABIÇA, a pena de
04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, em seguida substituiu a pena aplicada pelo prazo de 02 anos, e ao pagamento de R$ 500 reais a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/05/2022